Tribunal: TJES
Processo: 0017765-16.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017765-16.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARACAUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
APELADO: RAYME LUIS DA SILVA

RELATORA DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. INEXISTENTE. CULPA RECÍPROCA DAS PARTES. RETORNO AO STATUS QUO. IPTU. RESPONSABILIDADE PAGAMENTO. INERENTE AO USO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Resta patente a ausência de previsão expressa de cláusula de prazo de tolerância, não se constituído para tal, mera previsão genérica, que se limita a narrar excludentes de responsabilidades e eventuais reflexos de forma eminentemente abstrata e sem delimitação de qualquer lapso temporal concreto, não sendo demais ressaltar, ainda, que eventuais situações de interpretação de cláusula contratuais devem ser sempre examinadas sob a ótica da interpretação mais benéfica ao consumidor. 2) Por terem ambas as partes descumprido o pactuado (inadimplemento de prestação e atraso de entrega), tem-se acertada a sentença que determina o retorno das partes ao status quo. 3) Deve ser afastada qualquer cobrança relativa a taxas de IPTU antes da entrega dos imóveis, por ser um encargo inerente ao uso e fruição do bem. 4) Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ARAAUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face da sentença (ID nº 4683817 - Vol. I - Fls. 370/374 do pdf), integrada pela decisão ID nº 4683817 - Vol. I - Fls. 410/411 fo pdf, proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível de Serra que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por RAYME LUIS DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para rescindir os contratos firmados entre as partes e condenar a construtora a restituir o consumidor os valores despendidos de forma simples, atualizada com correção monetária a partir do desembolso, bem como a devolver eventuais valores despendidos relativo ao IPTU.

Em suas razões recursais (ID nº 4683817 - Vol. II - Fls. 4/18 do pdf) a construtora argumenta inexistir qualquer atraso na obra, na medida em que a sentença considerou que os imóveis deveriam ser entregues até a data estipulada na cláusula 2ª, § 5º (28.5.2015), uma vez que não haveria previsão de prazo de tolerância de 180 dias.

Alega, todavia, que o parágrafo § 5º, da cláusula 2ª, do contrato assinado, é claro ao prever a possibilidade de atraso no prazo para a entrega do empreendimento, devendo, portanto, ser considerado o prazo de tolerância de 180 dias.

Assenta ter a entrega se efetivado em 5 de março de 2015, conforme ofício entregue à Prefeitura, não podendo ser desconsiderados, ainda, eventos fortuitos e de força maior ocorridos.

Afirma que não há que se falar em nulidade de cláusula, posto que não há obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou em situação incompatível com a boa-fé ou equidade.

Subsidiariamente, caso entenda pela manutenção da restituição, requer seja reformada a sentença para determinar o percentual de retenção para 25% do valor efetivamente pago para a empresa apelante.

Postula, também, pela impossibilidade de restituição do IPTU pago pelo apelado, na medida em que conforme se infere do parágrafo 2º da Cláusula Primeira dos contratos celebrados, a partir da celebração do contrato as despesas correrão por conta do comprador.

Pois bem.

Fixada tal premissa, ressalto que a presente ação foi ajuizada pelo ora apelado em decorrência de ter adquirido, em 10 de março de 2014, os lotes 01 e 02 do Empreendimento Portal do Sol, com promessa de construção no loteamento denominado Caminho da Serra III, situado no MunicÍpio da Serra/ES.

Revela o apelado que, após suplantando o prazo limite para entrega (28.2.2015), aguardou um posicionamento da empresa por cerca de 5 meses, não obtendo qualquer resposta, tentando, por tal razão, rescindir administrativamente os contratos, porém, mesmo estando em atraso com sua obrigação (entregar os lotes), a construtora pretendeu reter grande parte do que foi pago, não restando outra alternativa a não ser recorrer ao Judiciário.

A sentença, após toda a instrução processual, reconheceu a mora da construtora na entrega do bem, restando expressamente registrado (ID nº 4683817 - Vol. I - fl. 371 do pdf) que:

[...] o empreendimento estava previsto para ser concluído em 28 de fevereiro de 2015, de acordo com a cláusula 2ª, § 5º, disposta na fl. 38. Ressalte-se que, diferentemente do alegado pela ré, não havia previsão em contrato de prazo de tolerância de 180 dias, desta forma, os imóveis deveriam ser entregues até a data estipulada [...].

No caso em tela, como já mencionado, embora alegue em contestação a previsão de prazo de tolerância para a entrega dos lotes, da análise das provas carreadas aos autos não há nenhuma cláusula contratual que aponte para este prazo.

Portanto, para fins de prazo máximo para a entrega dos imóveis, considerar-se-á o estabelecido na cláusula 2ª, § 5°, qual seja, a data de 28/02/2015, sendo que, ultrapassada, resta caracterizada a ilegalidade, devendo ser observada a razoabilidade do caso concreto.

No caso dos autos, entendo que houve, portanto, descumprimento pela requerida do pacto celebrado, pois extrapolou o prazo para a entrega do bem, já que, conforme relato da parte autora, até o presente momento, não há notícias nos autos de que os lotes foram disponibilizados. Ademais, quanto aos documentos juntados pelo réu às fls. 143/144, observa-se que se trata de pessoa diversa do autor, o que não demonstra a efetiva entrega dos lotes.

De fato, em exame do contrato colacionado aos autos (ID nº 4683817 - Vol. I - fls. 74/92 do pdf), tem-se da cláusula segunda, parágrafo quinto, da pactuação se tratar de loteamento que contará “com infraestrutura completa compreendendo: rede de coleta de esgoto doméstico, rede de abastecimento de água, rede de drenagem de água pluvial, pavimentação da rede viária e rede elétrica, sendo que o prazo estimado para o término das obras de infraestrutura é até 28 de fevereiro de 2015, prazo este sujeito a atrasos por motivos de força maior e caso fortuito”.

Assim, não obstante a densidade dos argumentos alinhavados pelo recorrente, entendo inexistir, tal como constou da sentença, previsão efetiva de prazo de tolerância para a entrega dos lotes, não se constituído para tal, mera previsão genérica, que se limita a narrar excludentes de responsabilidades e eventuais reflexos de forma, repito, eminentemente abstrata e sem delimitação de qualquer lapso temporal concreto.

Não é demais ressaltar, ainda, que eventuais situações de interpretação de cláusula contratuais devem ser sempre examinadas sob a ótica da interpretação mais benéfica ao consumidor, elemento que, ao ser alinhavado com as premissas acima estabelecidas, só reforçam a conclusão no tocante a inexistência de pactuação de prazo de tolerância ao caso, senão vejamos:

[...] FINANCIAMENTO PARA COMPRA E VENDA E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. MÚTUO. EMPREITADA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. OBRA CONCLUÍDA COM ATRASO. APELAÇÃO PROVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] II - Como destacado no acórdão impugnado, os contratos firmados entre as partes continham disposições contraditórias, com a previsão de vencimento em dezembro de 2016, conforme um dos instrumentos, e abril de 2017, conforme o outro instrumento contratual. Desta forma, considerando a interpretação mais benéfica ao consumidor, o atraso na conclusão da obra e na entrega do imóvel é inafastável. [...] VII - Embargos de declaração rejeitados. (TRF 3ª R.; ApCiv 5002270-55.2018.4.03.6144; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos; DJ 19.5.2021 - destaquei).

[...] Havendo ambiguidade nas cláusulas de contrato de compra e venda que dispõe sobre o prazo de entrega do bem, deve haver uma interpretação de forma mais benéfica ao consumidor, nos moldes do artigo 47 do CDC. (TJMG; APCV 2495375-63.2013.8.13.0024; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; DJ 17.7.2020 - destaquei).

Assim, restando patente a ausência de previsão expressa de cláusula de prazo de tolerância, deve ser entendido como prazo máximo para entrega do bem a data de 28 de fevereiro de 2015, nos termos da cláusula segunda, parágrafo quinto, da pactuação, o que culmina, portanto, no reconhecimento do descumprimento contratual ante a extrapolação do prazo para a entrega do bem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES. IPTU. LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ. REJEIÇÃO. Impossibilidade de adoção da data de expedição do Termo de Verificação de Obras Parcial, como termo final da obrigação de conclusão das obras do loteamento. A previsão legal de possibilidade de prorrogação do prazo de conclusão das obras do loteamento junto ao Município não pode atingir o consumidor, que deve contar com prazo certo e determinado previamente informada no ato da venda. Inaplicabilidade do prazo de tolerância diante da ausência de previsão contratual. Configurada a mora da loteadora como bem detalhado em sentença. [...] (TJSP; AC 1007303-45.2020.8.26.0229; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Coelho; DJ 29.4.2022- destaquei).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Sentença de procedência. [...] Irresignação das rés. Atraso na conclusão das obras do loteamento que restou incontroverso. Expedição do Termo de Verificação e Conclusão das Obras (TVO) parcial, que não comprova a conclusão das obras. Inaplicabilidade do prazo de tolerância de 180 dias, invocado pelas rés, em face da ausência de previsão contratual. [...] (TJSP; AC 1000359-90.2021.8.26.0229; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Márcio Boscaro;DJ 24.3.2023 - destaquei).

De mais a mais, malgrado sustente a construtora ter entregue o imóvel na data de 5 de março de 2015, conforme ofício entregue à Prefeitura, tem-se que, tal como restou expresso na decisão objurgada, “até o presente momento, não há notícias nos autos de que os lotes foram disponibilizados”, não se apresentado os documentos de fls. 284/285 do pdf (ID nº 4683817 - Vol. I), datados de 21 agosto de 2015, como suficientes para conclusão diversa, já que se refere a terceira pessoa dissociada dos autos.

Soma-se que, tal como já decidido pelo eg. Tribunal de Justiça de São Paulo em caso análogo de atraso na entrega de obra, tem-se que a “falta de mão de obra, atrasos de fornecedores, excesso de chuvas ou dificuldades administrativas para obtenção do habite-se constituem circunstâncias previsíveis e corriqueiras em empreitadas, não se revestindo da característica de fato necessário apto a determinar reconhecimento da excludente de caso fortuito ou força maior”. (TJSP; AC nº 1013005-38.2018.8.26.0068, Rel. Des. ENÉAS COSTA GARCIA, Primeira Câmara de Direito Privado, DJ 24.1.2023 – destaquei).

Desta feita, estabelecida tal premissa, passou a sentença ao exame dos reflexos da mora estabelecida acima, analisando a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos e inversão da multa contratual (ID nº 4683817 - Vol. I - fl. 371 do pdf), nos seguintes termos:

No caso em tela, prevê a cláusula décima primeira as razões para a rescisão do contrato por culpa do comprador e do vendedor.

Relata a parte autora não ter realizado o pagamento da prestação que lhe cabia ante a sua percepção de que o imóvel não lhe seria entregue no prazo estipulado. Já a parte ré, apesar de apontar a suposta entrega dos lotes ao autor dentro do prazo estipulado, indica a sua inadimplência quanto às parcelas fixadas contratualmente, sendo ele notificado quanto o descumprimento e, conforme estabelecido no contrato, ocorrendo de pleno direito a rescisão por culpa do comprador.

Pois bem. Denota-se do narrado pelas partes que ambas descumpriram o estabelecido no contrato, visto que o autor não desembolsou a quantia relativa a obrigação a ele imposta e a ré não cumpriu o prazo contratado para a entrega do imóvel.

Apesar da alegação da parte ré de descumprimento por parte do autor, suscitando a cláusula contratual acerca da rescisão, não fora acostado aos autos nenhuma evidência de que tenha a ré reivindicado tal direito quando estabelecida a mora do autor, já que a notificação juntada aos autos é datada de dezembro de 2015 (fls. 145/146), ou seja, após até mesmo o ajuizamento da presente demanda. Já o autor não poderia requerer o cumprimento da obrigação pela ré, ante sua confessa situação de inadimplência.

Portanto, tem-se a inequívoca culpa concorrente das partes, sendo ambas responsáveis pela rescisão do contrato sub judice.

Nesse aspecto, não cabe no caso em tela benefício a nenhuma das partes quanto a cláusula referente a retenção de valores, tampouco a condenação em multa contratual pelo inadimplemento.

Ao contrário, visto que tanto autor quanto réu deram causa à rescisão, faz-se imperativo o retorno ao status quo ante, sendo devolvido pela ré os valores relativos ao imóvel despendidos [...]

No que tange a eventuais valores gastos pela ré quanto a manutenção do imóvel, entre outros, não há que se falar em devolução pelo autor, já que, após a rescisão, o imóvel se encontra livre de quaisquer ônus, sendo permitida a sua venda para terceiros.

Portanto, entendo pela devolução integral dos valores pagos ao autor, devidamente corrigidos. Ademais, quanto à inversão da multa contratual, entendo pela sua improcedência, conforme fundamentação acima.

Infere-se, assim, que - por terem ambas as partes descumprido o pactuado (inadimplemento prestação pelo apelado e atraso de entrega pela recorrente) - não caberia a nenhuma delas a retenção de valores e, tampouco, a condenação em multa contratual pelo inadimplemento, fazendo-se necessário, portanto, o retorno ao status quo.

Nesse sentido:

[...] CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA CONCORRENTE DOS CONTRATANTES. PROMITENTES-VENDEDORAS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PROMITENTES-COMPRADORES. INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. CULPA RECÍPROCA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. PARTES RETORNADAS AO STATUS QUO ANTE. [...] Objeto do contrato não concretizado por culpa concorrente dos contratantes. Hipótese que afasta a possibilidade de incidência de cláusula penal em favor da construtora, bem como impossibilita o arbitramento de indenização por perdas e danos em favor dos adquirentes. Caso concreto em que devida a rescisão do contrato com retorno das partes ao estado em que se encontravam antes do ajuste, sem imposição de multa ou arbitramento de indenização. [...] (TJDF; APC 07055.88-17.2020.8.07.0020; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; DJ 4.3.2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. ATRASO NA OBRA. Reconvenção. Inadimplência das parcelas. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais e de parcial procedência da reconvenção. Insurgência dos autores/reconvindos. Pretendida a incidência do disposto no art. 476 do Código Civil. Exceção de contrato não cumprido. Acolhimento. Descumprimento contratual por ambos os contratantes. Atraso na obra pela construtora ré/reconvinte e inadimplência de algumas parcelas pelos adquirentes. Culpa concorrente. Retorno ao status quo ante. Direito de propriedade sobre o bem em favor da vendedora. Restituição aos compradores dos valores pagos. [...] Sentença reformada. Procedência parcial dos pedidos exordiais e reconvencionais. Encargos sucumbenciais readequados. Sucumbência recíproca. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; APL nº 0314179-10.2017.8.24.0038; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Luiz Felipe Schuch; Julg. 27/01/2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. ADQUIRENTE INADIMPLENTE QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O inadimplemento de ambas as partes com suas obrigações contratuais acarreta a rescisão do contrato e o retorno das partes ao status quo ante. Demonstrada a culpa concorrente dos contratantes pelo insucesso na conclusão do contrato de compra e venda de imóvel torna injustificável a retenção dos valores pagos pelo comprador, bem como a aplicação da multa prevista contratualmente. O desfazimento do negócio jurídico por culpa de ambas as partes envolvidas não constitui causa suficiente para caracterizar os danos extrapatrimoniais buscados. (TJMT; AC 1012730-22.2020.8.11.0041; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; DJ 18.11.2021 - destaquei).

Destarte, não procede o pleito recursal para retenção de 25% do valor efetivamente pago para a empresa, ante a culpa concorrente reconhecida na sentença.

Por fim, no que se refere a devolução do IPTU, restou expressamente consignado que:

[...] segundo o contrato estabelecido entre as partes, as despesas dos imóveis passariam a ser de responsabilidade do consumidor adquirente a partir da celebração do contrato em tela.

Dentro desse contexto, considerando que o autor ainda não era possuidor dos imóveis em questão, revela-se abusiva a cobrança de IPTU no período em que ainda não possuia a posse dos mesmos, eis que sequer tinha a possibilidade de usufruir deles. Nessa toada, a cláusula!a contratual que repassa ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento do IPTU a partir da celebração do contrato, ainda que este não tenha a posse do imóvel, revela-se ilegal e abusiva perante o consurnidor, não havendo como ser admitida no instrumento firmado entre as partes. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justica 110 (AgRg nos EDcL no REsp 851.542/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJ 13/09/2011).

Assim, conforme já esposado, não detendo o requerente a efetiva posse do imóvel em questão antes da entrega das chaves, é de ser afastada qualquer cobrança relativa a taxas de IPTU antes da entrega dos imóveis ao autor. Portanto, eventual quantia desembolsada deverá ser restituída a este.

A conclusão externada, por sua vez, se apresenta em plena sintonia com a atual jurisprudência, senão vejamos:

[...] Inadmissibilidade da cláusula que impõe ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento do IPTU incidente sobre o imóvel, desde a assinatura do contrato. Correta a devolução dos valores pagos pelos autores, a esse título, até a data da efetiva disponibilização do lote. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1000638-13.2021.8.26.0153; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Márcio Boscaro; DJ 25.5.2023 - destaquei).

IPTU. Início da responsabilidade. Encargo inerente ao uso e fruição do bem, que se inicia com a posse. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; AC 1007303-45.2020.8.26.0229; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Coelho; DJ 29.4.2022 - destaquei).

Dessa forma, preservo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para rescindir os contratos firmados entre as partes e condenar a construtora a restituir o consumidor os valores despendidos de forma simples, atualizada com correção monetária a partir do desembolso, bem como a devolver eventuais valores despendidos relativo ao IPTU.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, ante a ausência de condenação em primeiro grau da recorrente, deixo de estabelecer a majoração dos honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)